Tribunal: STF
Processo: HC 238717
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.186.287/MG (e-doc. 10, p. 118-126).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado), em desfavor da primeira vítima, e art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), contra a segunda vítima, todos do Código Penal (e-doc. 8, p. 94-102).



     3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 10, p. 22-34). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 10, p. 53-55).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em recurso especial perante o STJ, conhecido pela Ministra Presidente, para não conhecer do recurso especial (e-doc. 10, p. 78-81), sendo formalizado, na sequência, o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais afirma que a decisão de pronúncia se baseou, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima sobrevivente, sem a observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Alega inexistirem outras provas de autoria.



    6. Pretende o reconhecimento da nulidade arguida, com absolvição do paciente ou, subsidiariamente, determinação para que o magistrado profira nova sentença sem qualquer referência ao reconhecimento realizado.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nesse sentido: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    8. No caso, o Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, afastou a existência de nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, fundamentando-se nas razões a seguir:



     



    “"Ab initio, suscita a defesa a ocorrência de nulidade no que tange ao reconhecimento do réu feito pela testemunha Wemerce, uma vez que não foi respeitado o procedimento previsto no art. 226 do CPP.



    A alegação de ilicitude do reconhecimento fotográfico, por desconformidade ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não merece prosperar, urna vez que a forma prevista neste dispositivo, de que a pessoa reconhecida deva ser colocada ao lado de outras, embora aconselhável, não é reputada como essencial, mesmo porque a dicção legal dispõe que tal providência deve ser adotada 'se possível'.



    (...)



     Portanto, eventual vício quando ao referido ato não é capaz de ensejar a nulidade de todo o processo. Isso porque se encontra sedimentado o entendimento de que eventuais vícios ocorridos durante a fase inquisitorial não contaminam a ação penal, mormente pelo fato de o inquérito policial consistir em uma mera peça informativa. 



    In casu, verifica-se pelos documentos de fls. 22 que o procedimento de reconhecimento fotográfico foi precedido de descrição do suspeito pela testemunha e então apresentadas fotografias de fls.18/20, não tendo a vítima Wemerce dúvidas em reconhecer o mesmo.



    Ademais, observa-se que o Magistrado Singular formou sua convicção em todo o conjunto probatório constante dos autos, e não exclusivamente no ato ora questionado, razão pela qual não há o que se falar em ilegalidades quando amparado por outros elementos de prova como na espécie.



    Feitas tais considerações, rejeito a preliminar.



    Vencida esta parte, ressalto que a decisão de pronúncia tem como pressupostos o convencimento quanto à materialidade delitiva, fundada em um juízo de certeza; e os indícios de autoria, que são baseados na verossimilhança. Destarte, quanto à materialidade, a pronúncia é pautada no "in dubio pro reo", exigindo-se, nesse caso, a certeza da existência do crime. Entretanto, quanto à autoria, a pronúncia é pautada no principio "in dubio pro societate", afinal, bastam meros indícios.



    Neste sentido é o entendimento do STF: 



    (...)



     No caso em questão, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelos elementos trazidos aos autos, laudo de necropsia de fls.164-167 da vítima GREG, laudo do local em que foi encontrado o cadáver fls.1 371150, bem como, exame de corpo delito de fls.162 da vítima Wemerce, pericia 41-44, além dos relatos testemunhais. 



    Por seu turno entendo que há indícios suficientes de autoria, haja visto o relato da vitima sobrevivente Wemerce, o qual tanto na DEPOL (fls.21/23) quanto em juízo (fls.447/450), foi firme e coerente em suas declarações, narrando, com riqueza de detalhes e sem contradições, a dinâmica dos fatos, relato este convergente com o conjunto probatório até então carreado aos autos. 



    Não obstante, em que pese o réu negar os fatos, apresentando versão diversa do ocorrido, cf. depoimento de fls.175/177, permissa vênia, tal qual o Magistrado singular, ao meu aviso, entendo presentes suficientes indícios de autoria a sustentar o decreto de pronúncia do denunciado, devendo as versões apresentadas serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal, competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.



    A prevalência de uma ou outra versão ou a dúvida sobre elas deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri, assim como a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação do réu.



    Registre-se que nos processos de competência do Tribunal do Júri, onde há um procedimento bifásico, não há que se falar em provas meramente inquisitivas, pois as provas obtidas na fase policial podem ser ratificadas perante o Conselho de Sentença. Assim, a pronúncia pode se embasar em elementos colhidos na seara inquisitiva, conforme, aliás, é entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    (...)



    Observa-se, outrossim, que a narrativa apresentada pelo réu de que no dia dos fatos, em verdade, saiu em defesa de João cabeleireiro, o qual foi supostamente atacado pelas vítimas, é apresentada de forma isolada, não se sustentando face ao conjunto probatório até então constante dos autos.



    Ademais, os detalhes mencionados pelo requerente que, em princípio, ensejam dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, não são hábeis a desconstituir as demais provas que apontam para indícios de autoria por parte do réu, não sendo suficientes a sustentar o decreto de absolvição ou impronuncia pugnando pelo denunciado. (...).” (e-doc. 10, p. 27-32; grifos nossos).



    9. A decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato recorrido, que foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito (...) pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica' (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 



    2. Na espécie, é possível observar que os indícios da autoria que embasaram a decisão de pronúncia não se limitam ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, lastreando-se o decisum no depoimento de testemunhas e na própria versão dos fatos apresentada pelo ora Agravante, que afirma ter agido com o fito de defender terceira pessoa, a qual estaria sendo alvo supostas de agressões das vítimas do crime de homicídio. 



    3. Assim, considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de duas versões antagônicas sobre os fatos, compete ao Tribunal do Júri conhecer do mérito da causa, não decorrendo da eventual violação do art. 226 do Código de Processo Penal a impronúncia ou absolvição do Réu. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 10, p. 120; grifos nossos).



    10. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a pronúncia não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sendo esse apenas um dos elementos de prova levados em conta pelo Juízo de origem.  



    11. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a pronúncia válida do paciente. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    12. Por todo o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator